Tribunal: STF
Processo: HC 198094
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.907.620/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Não se há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a valoração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não demanda o vedado reexame do acervo fático-probatório. Os elementos delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita.
    II - Conforme consignado no decisum reprochado, ‘Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte’ (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/2/2015).
    Agravo regimental desprovido” (pág. 225 do doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que o aumento de ½ (metade) na terceira fase da dosimetria, a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP), “é demasiadamente prejudicial ao paciente, em razão de majoração da pena por mera presunção, pois ausentes elementos fáticos e probatórios, devidamente comprovados e demonstrados nos autos” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reformar decisão do e. STJ para que seja aplicada em 1/3 (um terço) a causa de aumento do crime continuado” (pág. 7 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    No caso, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Paraná, o Ministro relator do STJ estabeleceu o aumento de ½ (metade) na terceira fase da dosimetria, em virtude da continuidade delitiva (art. 71 do CP), expondo os seguintes fatos e fundamentos:
    “Nas razões do recurso especial, a acusação sustenta ser incontestável que os atos libidinosos foram cometidos por diversas vezes, em um período de 3 (três) anos, conforme reconhecido no r. acórdão impugnado. Assim, requer o restabelecimento da aplicação da fração de aumento da continuidade delitiva na fração de 1/2 (metade), conforme a sentença.
    In casu, o r. acórdão fundamentou a aplicação da majorante no patamar de 1/3 (um terço) por não existir, nos autos, informações exatas do número de vezes que os fatos delituosos teriam ocorrido, in verbis (fls. 743-745, grifei):
    ‘Diante da prática dos crimes ter ocorrido por mais de uma vez, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mantenho a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput do CP.
    Dada a quantidade de vezes que os crimes foram praticados em face da vítima K.L.B.F., durante 3 anos, por inúmeras vezes e, apesar de não ser possível precisar o número, as provas produzidas nos autos apontam que foram, no mínimo, 4 vezes (do relato da vítima K.L.B.F. extraem-se os seguintes trechos em que menciona as vezes que foi abusada:
    […]
    Portanto, a partir dos relatos da vítima K.L.B.F., é possível precisar que, no mínimo, por 3 vezes ocorreram atos libidinosos e, por uma vez, conjunção carnal.
    Ainda, em relação à vítima I.S.B.F., tem-se que, ao menos, por uma vez, o acusado praticou conjunção carnal, conforme laudo de exame com resultado positivo.
    Assim, tendo em vista que o aumento de pena em virtude do reconhecimento do crime continuado varia de um sexto a dois terços e o número de infrações constitui, sem dúvidas, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 447).
    […]
    No caso presente, os crimes de estupro de vulnerável ocorreram, no mínimo, por 5 vezes, o que justifica a aplicação do percentual de aumento em 1/3.’
    Contudo, da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido não encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado deste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos crimes sexuais, que ocorram sucessivas vezes num longo período de tempo (no caso, 03 anos), não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo.
    Com efeito, nos termo da jurisprudência desta eg. Corte Superior, ‘o aumento pela continuidade delitiva deve obedecer aos seguintes critérios: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais. No entanto, não sendo possível precisar o número de infrações cometidas, é legítimo impor aumento em patamar acima do mínimo, levando-se em consideração o período de duração dos delitos’ (AgRg no AREsp n. 1.410.422/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de21/5/2019).
    […]
    Portanto, merece reparo a sanção importa. Mantenho os demais termos do acórdão recorrido, mas restabeleço a fração de aumento referente à continuidade delitiva, utilizada na sentença, para o patamar de 1/2 (um meio).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial para para restabelecer a dosimetria da pena contida na sentença de primeiro grau” (págs. 198-202 do doc. eletrônico 7).
    Não desconheço que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (RHC nº 107.381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13)” (HC 131.871/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Todavia, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto no art. 71 do Código Penal, ainda mais quando evidenciado que os abusos sexuais ocorreram por vários anos. É incontroverso nos autos que os atos libidinosos contra a vítima se prolongaram ao longo de 3 anos. 
    Nessas circunstâncias, não é possível concluir que tenha ocorrido apenas um delito e, por conseguinte, aplicar a menor fração de aumento prevista em lei ou mesmo na fração de 1/3 (um terço), como sugere a impetrante.
    Nessa linha de orientação, cito os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.
    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 148.100 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada.” (HC 127.158/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que, depois de proferido o acórdão ora questionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 24/3/2021. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; e RHC 125.242 AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator